Tribunal: TJMT
Processo: 1025643-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1025643-85.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA

Recorrida:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO.
ALEGAÇÃO DE QUE O MOTORISTA PELO TRANSPORTE ERA DIFERENTE DA FOTO CADASTRADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que “
No dia 04 de agosto de 2022, quinta-feira, por volta das 18h, acionou o aplicativo de mobilidade urbana da Requerida (99) para deslocamento da agenda Júlio Campos (Atacadão) até a residência. Na ocasião, três motoristas rejeitaram a corrida. O autor cancelou a corrida. Acionando novamente, o aplicativo cobrou mais caro e pediu reconhecimento facial. O autor solicitou a gravação da conversa durante o trajeto. Finalmente, um motorista denominado “Viterbo” aceitou a corrida (Doc. Anexo – imagens, modelo e placa). Com a chegada do veículo no local, constatou ser o mesmo apontado pelo aplicativo, porém o motorista era outra pessoa. O autor comentou que se tratava de pessoa diversa da foto e o mesmo afirmou que o perfil cadastrado na Reclamada tem a imagem do seu avô. O pagamento acertado foi via débito, porém o condutor afirmou que não tinha máquina de cartão e perguntou se o autor trabalhava com pix. Diante da negativa o condutor parou para abastecer no Posto Garra localizado na avenida Filinto Muller, próximo à igreja matriz, onde o autor teve que realizar o pagamento da corrida antes do término, no valor de 17 reais via débito (comprovante anexo). Logo, o condutor é suspeito, usa perfil falso e não está legalizado na plataforma; portanto não deveria ter acesso aos usuários do serviço. Durante o trajeto o condutor usou máscara, consultou o WhatsApp e afirmou ter 20 anos de idade. Afirmou ser o proprietário do veículo e que não está cadastrado na plataforma por ter antecedentes criminais... Portanto utilizou de perfil falso para prestar serviço, comprometendo a segurança do usuário. Por esta razão o percurso foi desconfortável com uma parada não programada em um posto de gasolina”.

2.
Instruído o feito, foi proferida sentença de improcedência. Insurgência da parte autora, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados os pedidos iniciais totalmente procedente
.

3.

In casu
, a alegação da parte autora está desacompanhada de mínimos indícios probatórios, uma vez que desacompanhada de
prova testemunhal ou qualquer outro documento, tais como fotografias, gravação de áudio ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

4.
Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.
Destarte, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023